Tribunal: STF
Processo: RE 929997
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 330, p. 1):
    “TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO COM DÉBITOS PARCELADOS SEM GARANTIA. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA. LEI 12.844/2013. POSSIBILIADE. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO.”
    Os embargos declaratórios que se seguiram foram acolhidos para complementação da fundamentação (eDOC 349).
    Ato contínuo, o ora recorrente opôs embargos infringentes que foram inadmitidos posto que incabíveis (eDOC 364) e, em seguida, embargos de declaração que não foram conhecidos em virtude de intempestividade (eDOC 378), ambos monocraticamente.
    Seguiu-se a interposição de novos embargos declaratórios, que foram rejeitados (eDOC 390). Desta decisão, houve a oposição de agravo regimental, que não foi conhecido em razão da interposição fora do prazo legal (eDOC 404).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, II, 5º, LIV e LV e 150, III, “a”, todos da Constituição Federal.
    Nas razões do recurso busca, preliminarmente, o reconhecimento da tempestividade dos recursos interpostos e opostos em face das decisões proferidas pelo Colegiado de origem.
    No mérito, discorre acerca da inconstitucionalidade do artigo 73 da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13.
     Na primeira oportunidade em que os presentes autos vieram a esta Corte, determinei sua remessa ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do Tema 874 (eDOC 447). 
    O TRF da 4ª Região deixou de efetuar a retratação do acordão impugnado em virtude da verificação de eventual prejudicialidade do recurso extraordinário e encaminhou ou autos ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, apontou decisão do STJ no recurso especial interposto simultaneamente ao presente apelo, no qual restou consignado o não conhecimento do especial em virtude da preclusão (eDOC 467).
    É o relatório. Decido. 
    Observo a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto após transcorrido o prazo legal de 15 dias (art. 508, do CPC/1973), contado da intimação do acórdão proferido nos primeiros embargos declaratórios.
    Ressalto que os embargos infringentes opostos pela ora recorrente tiveram seu seguimento obstado em razão do não cabimento do recurso. Da mesma forma, os embargos de declaração e o agravo regimental que se seguiram não foram conhecidos em virtude da intempestividade, conforme mencionado anteriormente.
    Segundo a jurisprudência desta Corte, o recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Nesse sentido:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Segundos embargos de declaração não conhecidos, ante a preclusão da matéria. Interposição de recurso incabível não suspende, nem interrompe, prazo recursal. Precedentes. Intempestividade do RE. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 819.733-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.10.2014)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. 3. [...] 4. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 789.860-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe18.09.2014)
    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente